Tribunal: TJDFT
Processo: 0751611-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ERRO OU DE ILEGALIDADE NO DECRETO CONDENATÓRIO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal visa à retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos.

2. Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la.

3. O requerente não logrou demonstrar, de plano, que a sua condenação definitiva foi injusta ou errônea, alegando genericamente que os termos da condenação devem ser revistos, restringindo-se a repisar os argumentos já afastados na prolação da sentença e no acórdão confirmatório.

4. Inexistindo erro judiciário a reparar, uma vez que a sentença e o acórdão estão em harmonia com as provas angariadas na ação penal, não merece acolhida a pretensão revisional.

5. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.